Tribunal: TJBA
Processo: 8014026-68.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014026-68.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: OCTACIO PORTELA AGUIAR

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO ZONTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, sob fundamento de ausência de prova quanto à celebração de contrato de empréstimo entre as partes. A sentença ainda acolheu impugnação ao valor da causa e fixou honorários advocatícios. A parte autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da existência do vínculo contratual e condenação da parte ré ao pagamento do débito cobrado. Subsidiariamente, requer a readequação dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

II. Questão em discussão
2. Discute-se, no presente recurso, (i) a suficiência dos documentos apresentados pela parte autora para comprovar a existência da relação contratual que embasa a cobrança judicial proposta; (ii) a adequação do valor da causa conforme os parâmetros legais do art. 292 do CPC; e (iii) a razoabilidade do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que se refere à existência do contrato que embasa a cobrança judicial.
4. Os documentos acostados aos autos, consistentes em extrato e demonstrativo de operação interna, não se prestam à comprovação do negócio jurídico, por se tratarem de registros unilaterais e sem assinatura da parte ré.
5. Ausente comprovação da relação jurídica, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, conforme precedentes.
6. Quanto ao valor da causa, correta a retificação determinada pelo juízo de origem, uma vez que o valor atribuído inicialmente não refletia o montante integral do débito, desrespeitando o disposto no art. 292, II, do CPC.
7. Em relação aos honorários advocatícios, considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo reduzido de tramitação, mostra-se razoável a redução do percentual fixado, observando-se os princípios da proporcionalidade e justa remuneração, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova documental inequívoca da contratação impede o acolhimento do pedido de cobrança judicial.
2. O valor da causa, nas ações de cobrança, deve corresponder ao montante atualizado do débito, nos termos do art. 292, II, do CPC.
3. Os honorários advocatícios devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzidos em casos de baixa complexidade processual."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 292, II; 373, I; 85, §2º e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 51473644920188130024; TJ-SP, AC 1015479-23.2017.8.26.0001; TJ-RS, AC 70082812561; TJ-GO, AC 5020963-90.2022.8.09.0051; TJ-MG, AC 10000210357042001; TJ-MG, AC 10000212496467001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014026-68.2021.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e

Apelado
OCTACIO PORTELA AGUIAR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 22 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator